Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. CAMINHÃO GUINCHO ANO 2004, QUE VEIO DE SÃO LUIS-MA, ADQUIRIDO EM 2018. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA NÃO CONCLUSIVA. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DEMONSTRAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO IMPROVIDO.
Objeto da ação: "Cinge-se a questão em definir se o veículo adquirido pelo autor junto ao réu possuía vícios redibitório, aptos a embasar o pleito de reparação por danos materiais e morais".
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor cuja pretensão visava ao ressarcimento pelos gastos realizados com reparos no veículo por suposto vício redibitório. 1.1. Em seu apelo, o autor alega que o defeito apresentado no veículo ocorreu por conduta atribuída ao vendedor, por uso de combustível adulterado e falta de manutenções preventivas.
2. Conforme estabelece a legislação civil, os vícios redibitórios são defeitos preexistentes no objeto do contrato e ocultos ao tempo da tradição, por serem de difícil percepção, os quais tornam o bem adquirido impróprio ao seu uso ou que lhe diminuem a utilidade ou o valor (Art. 441 do CC). 2.1 Consiste o vício redibitório no vício oculto da coisa que a torna imprópria a seu uso. Comparecendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao fim a que se destina ou de reduzir a capacidade do bem quando de sua utilização. 2.2 No caso dos autos não há prova de que houve vício redibitório.
3. No caso, o apelante não logrou comprovar que o defeito no veículo já existia antes da aquisição, uma vez que a perícia realizada não fora conclusiva em indicar quais das partes deu causa ao defeito pelo uso do combustível adulterado, nem informar se a falha já havia ocorrido antes da aquisição. 3.1. De outro lado, ainda que o apelante pretenda imputar ao vendedor o defeito, por falta de manutenções preventivas no automóvel, tal hipótese não se revela em vício redibitório, até porque a regularidade na manutenção preventiva poderia ser facilmente detectada na ocasião da realização do negócio.
4. Em verdade, o que se verifica dos autos é que o automóvel objeto da presente demanda foi fabricado em 2004 e contavam com quase 15 anos de uso na data da aquisição, de modo que não se pode descartar, pelas características do bem, maior necessidade de reparos, seja pelo uso normal ou pela própria exigência da condição física das peças, sendo que tais fatos certamente fizeram parte das tratativas inicias e consideradas no valor veículo por ocasião da formalização do negócio.
5. Assim, correta a sentença que, amparada em laudo pericial, entendeu que o autor não logrou comprovar que o defeito no veículo já existia, tampouco se era de difícil identificação ao tempo da tradição, deixando inclusive de demonstra que a causa do defeito decorreu por fato atribuído ao vendedor, não se desincumbindo o autor de seu ônus processual (art. 373, I, CPC).
6. Apelo improvido.